Tribunal: STF
Processo: Rcl 935
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-28
Data de publicação: 2003-04-28

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Garantia da autoridade de decisão cautelar
na ADI 1.898, que suspendeu ato normativo do Ministro Presidente do
Conselho da Justiça Federal. 3. Ato normativo que, sem autorização
legislativa, determinou pagamento aos Ministros do Superior Tribunal
 de Justiça, aos Juízes dos Tribunais Regionais Federais e aos
Juizes Federais de 1ª Instância, da diferença mensal resultante de
Tabela de Vencimentos considerado o teto de R$ 10.800,00. Vício de
iniciativa e usurpação de competência constitucional do Congresso
Nacional. 4. Os efeitos da decisão concessiva de cautelar, no
processo de controle abstrato de normas, operam-se nos planos de
eficácia e vigência da norma. A concessão de liminar acarreta
necessidade de suspensão dos julgamentos que envolvam aplicação da
lei cuja vigência restou suspensa.  5. Natureza objetiva dos
processos de controle abstrato de normas. Eficácia erga omnes e
efeito vinculante das decisões proferidas em processo de controle
abstrato. 6. Aplicação de norma suspensa por órgão ordinário de
jurisdição implica afronta à decisão desta Corte.  7. Reclamação
julgada procedente